Tribunal: TJSP
Processo: 2040449-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – NOVO ADQUIRENTE – POSSIBILIDADE - DÍVIDA DE NATUREZA "PROPTER REM". Insurgência contra decisão que deferiu a substituição do pólo passivo para incluir os adquirentes da unidade condominial. O débito condominial acompanha o imóvel ante sua natureza "propter rem" e vincula

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – NOVO ADQUIRENTE – POSSIBILIDADE - DÍVIDA DE NATUREZA "PROPTER REM". Insurgência contra decisão que deferiu a substituição do pólo passivo para incluir os adquirentes da unidade condominial. O débito condominial acompanha o imóvel ante sua natureza "propter rem" e vincula os novos adquirentes (artigo 1.345 do Código Civil). Hipótese em que a propriedade do imóvel foi transmitida por venda registrada em cartório (aquisição derivada da propriedade), após o ajuizamento da ação. Adquirentes que respondem pela dívida objeto da execução, ressalvado seu direito de regresso em face da vendedora, se for o caso. Contrato firmado entre a construtora (vendedora) e os adquirentes (agravantes), prevendo a responsabilização destes pelos débitos condominiais a partir da assinatura do instrumento, que não pode ser oposto contra do condomínio/exeqüente que não participou do ajuste. O artigo 1.345 do Código Civil não ressalva a possibilidade de responsabilização do adquirente por livre disposição de vontade entre as partes acordantes. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.